Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-42.2019.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000001-42.2019.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANSELMO NEIVERTH - CPF: 215.564.749-20 (EMBARGANTE), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ELZA GRALAK NEIVERTH - CPF: 539.908.899-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH (EMBARGANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA GOMES - CPF: 045.189.549-55 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), IRACEMA LUIZA NEIVERTH - CPF: 437.381.769-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH (EMBARGANTE), ELZA GRALAK NEIVERTH - CPF: 539.908.899-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000001-42.2019.8.11.0091

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JULGAMENTO DO PROCESSO, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – REFORMA DE PASTAGEM – SEGURO PRESTAMISTA – APÓLICE DESTINADA À QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM CASO DE MORTE DO MUTUÁRIO - RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – DÍVIDA QUE REMANESCE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Convencendo-se (ou não), o magistrado, pela existência do direito reivindicado, mediante provas bastantes carreadas aos autos, pode dispensar a produção de provas outras, sem que isso incorra em cerceamento de defesa, a até porque a dilação probatória não é infindável.

Não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o autor da herança, na qualidade de grande produtor rural, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor, em especial quando se verifica que o contrato foi destinado a concessão de empréstimos para custeio de recuperação de pastagens.

Se a seguradora se recusa a promover a cobertura contratada, qual seja, a quitação do saldo devedor do contrato, sob a alegação de doença preexistente do segurado, é forçoso reconhecer que a dívida cobrada no feito monitório subsiste, na medida em que a existência de garantia contratual sobre a dívida, por si só, não retira a responsabilidade do devedor quanto ao adimplemento, assim como não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito.

Com feito, havendo a negativa da seguradora quanto ao pagamento da indenização ajustada, remanesce a dívida a ser adimplida em tempo e modo ajustado.

Por óbvio, que nada impede o beneficiário de discutir eventual ilegalidade da recusa ao pagamento da indenização contratada.

Todavia, essa discussão deve se dar em procedimento próprio, em especial quando a seguradora contratada não integra a relação processual, como na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000001-42.2019.8.11.0091

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pelo
Espólio de Anselmo Neiverth,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em face
Banco do Brasil S.A.
, para manter a sentença que, julgou procedente a ação monitória, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 247.678,26 (duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos).

Neste momento, o espólio embargante alega que, tendo o juiz entendido que o deslinde da questão não demandaria dilação probatória, jamais poderia julgar improcedentes os embargos monitórios, por não ter o embargante comprovado fato impeditivo do direito do autor, mesmo diante das premissas do artigo 370 e 371 do CPC.

Argumenta que a matéria posta em julgamento não versa somente matéria de direito, mas também de fato, o que não teria sido levado em consideração por esta Corte.

Diz que ao concluir

que o Sr. Anselmo, autor da herança, era grande pecuarista, sem permitir, que a parte apresentasse manifestação, a decisão contrariou o Princípio da Não Surpresa
,
positivado no art. 10 do CPC.

Afirma que o acórdão é
omisso e parte de erro de premissa,
no tocante à responsabilidade solidária, principalmente por ter reconhecido que o Banco do Brasil é acionista da seguradora, da mesma forma, em que silenciou a respeito de tema de grande importância para o deslinde da causa, qual seja, a aplicação da Súmula 609 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, reconhecendo-se a nulidade da sentença, ou, alternativamente,
“para julgar procedente os embargos monitórios, determinando a quitação da dívida cobrada via ação monitória em decorrência da existência de contrato de seguro”
(sic.).

Contrarrazões juntadas ao id. 47278966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000001-42.2019.8.11.0091

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao espólio embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que não merecia prosperar a preliminar de cerceamento de defesa, porque o entendimento do juiz, pela desnecessidade de produção de outras provas, deu-se após a análise do
acervo documental já carreado aos autos
.

Ao contrário do que quer fazer crer o embargante, não houve dispensa à instrução processual.

O magistrado singular entendeu, apenas, pela desnecessidade de
dilação
probatória, ou seja, pela desnecessidade da produção de outras provas,
além daquelas já trazidas aos autos pelas partes
.

Deveras, porquanto a produção de provas não é infinita!

Assim, convencendo-se (ou não) o magistrado pela existência do direito reivindicado,
mediante provas bastantes carreadas aos autos
, pode dispensar a produção de provas outras, exatamente como ocorreu na hipótese.

Isto porque, como cediço, compete ao Juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção de provas outras, além daquelas existentes no processo, somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 535 DO CPC DE 1973. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA, MAIS UMA VEZ, DA SÚMULA 7 DO STJ.
[...] 3. "O magistrado é o destinatário da prova, competindo às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da suficiência das que foram produzidas, nos termos do art. 130 do CPC. A avaliação tanto da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC), quanto da necessidade de produção de outras provas demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios dos autos, inviável, portanto, em recurso especial (Súmula n. 7/STJ)" (AgRg no REsp 1449368/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, Dje 27/08/2014). [...] 5. Agravo interno de fls. 903/912 não conhecido e agravo interno de fls. 893/902 não provido.
(AgInt no AREsp 1083997/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA FINANCEIRA. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS AD EXITUM. PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame da divergência, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1044194/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017)

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas já trazidas com as partes em suas manifestações, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados pelo apelante, o acervo provatório colacionado é suficiente para embasar a sentença combatida e autorizar o julgamento, circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa.

Também não prospera a contrariedade ao Princípio da Não Surpresa
,
positivado no art. 10 do CPC, ao se concluir

que o Sr. Anselmo, autor da herança, era grande pecuarista, para afastar a aplicação do CDC, isto porque a condição de grande pecuarista por ele ostentada, é facilmente extraída dos próprios contratos executados, bem como dos contratos de seguro, cujas apólices o embargante pretende que sejam consideradas para a quitação da dívida.

Logo, não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o autor da herança, na qualidade de grande produtor rural, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor, em especial quando se verifica que o contrato
foi destinado a concessão de empréstimos para custeio de recuperação de pastagens
.

A esse respeito, arremata a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 535 do CPC/1973 e não expõe, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 3. A Corte de origem não se pronunciou sobre a modificação do início do prazo prescricional. 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional. 5. No caso, o acórdão impugnado pelo recurso especial julgou em conformidade com entendimento desta Corte ao manter a multa moratória contratada, considerando a inadequação dos insurgentes ao conceito de "consumidor final". 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Assim, não só pela condição de pecuarista ostentada pelo mutuário falecido,
mas também pela finalidade do crédito concedido (recuperação de pastagem)
, a aplicação do CDC não encontra cabimento, na hipótese.

Relativamente ao mérito, importante consignar que a decisão embargada não fez qualquer juízo de valor acerca da validade ou não das apólices, nem afastou eventual responsabilidade da seguradora ao pagamento do seguro em questão.

Ao revés, o acordão embargado deixou claro que constitui fato incontroverso a existência das propaladas apólices, que, supostamente, dariam ensejo à quitação do contrato, originador da dívida cobrada.

Todavia, também consignou que, de igual moto, é fato que a seguradora,
que não integra esta lide
, recusa-se a promover a cobertura contratada, sob a alegação de doença preexistente do segurado, discussão essa que, inclusive, ensejou a extinção da ação de execução, ajuizada pelo espólio, perante o Juízo da Comarca de Sinop, em razão do acolhimento dos embargos executórios, opostos pela seguradora (autos no 13366-25.2016.8.11.0015 e no 12850-68.2017.811.0015, respectivamente).

Desse modo, é forçoso reconhecer que a dívida cobrada subsiste, na medida em que a existência de garantia contratual sobre a dívida, por si só, não retira a responsabilidade do devedor quanto ao adimplemento, assim como não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito.

Com feito, havendo a negativa da seguradora quanto ao pagamento da indenização ajustada, remanesce a dívida a ser adimplida em tempo e modo ajustado.

Por óbvio, que

nada impede o beneficiário de discutir eventual ilegalidade da recusa ao pagamento da indenização contratada
.

Todavia,
ESSA DISCUSSÃO DEVE SE DAR EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO
, em especial quando a seguradora contratada não integra a relação processual, como na hipótese.

Assim, não havendo prova do pagamento do débito cobrado, remanesce a dívida cobrada, circunstância que torna inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020